Tribunal: TJSP
Processo: 0000380-78.2024.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. RECURSO DEFENSIVO. Pleito por concessão de remição de pena, em função de conclusão de curso superior. Descabimento. Ausência de qualquer espécie de fiscalização por parte da administração penitenciária. RECURSO DESPROVIDO.